Tribunal: TJPA
Processo: 0814142-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814142-38.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SIRLEI DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento, para admitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio Sirlei de Oliveira, mas manteve o indeferimento do pedido de citação por edital da empresa executada, por ausência de demonstração do exaurimento das diligências para localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as tentativas de citação pessoal, é possível autorizar a citação por edital em execução fiscal, à luz do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ, sem a realização de diligências complementares para localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui medida excepcional e exige prova inequívoca da inviabilidade da citação por meios ordinários.
4. A jurisprudência consolidada do STJ impõe a realização de diligências adicionais, como consultas em cadastros públicos e bases de dados disponíveis à Fazenda Pública, não bastando a simples frustração de tentativas postais ou diligência única de Oficial de Justiça.
5. Inexistência de comprovação, por parte do Estado do Pará, da adoção de tais diligências complementares aptas a justificar a citação ficta.
6. Não há violação aos princípios da celeridade e da efetividade, pois o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais inafastáveis mesmo na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é admissível após comprovado esgotamento de diligências para localização do devedor, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414/STJ.
2. A simples frustração de tentativas de citação pessoal, sem diligências complementares, não supre o requisito legal para a citação ficta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa Sirlei de Oliveira Comércio e Representação, objetivando a satisfação de crédito tributário de ICMS regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 0020235701474500, no montante de R$ 57.278.767,14 (cinquenta e sete milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

No curso da ação, diante das tentativas infrutíferas de citação da empresa devedora, a Fazenda Pública pleiteou, alternativamente, a citação por edital da pessoa jurídica e o redirecionamento da execução em face do sócio Sirlei de Oliveira, cujo nome consta expressamente na CDA. O Juízo
a quo
indeferiu ambos os pedidos, sob o fundamento de que não foi comprovado o exaurimento das tentativas de localização do devedor para fins de citação editalícia e de que não havia provas suficientes para caracterizar a dissolução irregular da empresa.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi concedido parcial provimento, para admitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio Sirlei de Oliveira, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.104.900/ES), segundo o qual a inclusão do nome do sócio na CDA autoriza, por si, sua inclusão no polo passivo da demanda. Contudo, a decisão agravada manteve o indeferimento da citação por edital, sob o fundamento de que não restou demonstrado o exaurimento das diligências aptas a justificar essa modalidade excepcional de citação.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao exigir diligências complementares para autorizar a citação por edital, em contrariedade ao disposto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 (LEF) e à Súmula 414 do STJ. Defende que houve integral esgotamento das tentativas de citação da executada pelos meios ordinários. Narra que a citação postal restou frustrada, culminando em ato ordinatório intimando o exequente a se manifestar, e que, na sequência, foram recolhidas custas e determinada a diligência por Oficial de Justiça, cuja certidão atestou a inexistência da empresa no endereço indicado e a ausência de qualquer sinal da executada na localidade. A própria comunidade visitada desconhecia a existência da empresa, inclusive uma moradora residente há mais de 40 anos no local.

Aduz, ainda, que o Oficial de Justiça diligenciou amplamente nas comunidades indicadas, sem êxito, o que comprova que a empresa se encontra em local incerto e não sabido, conforme o disposto no art. 256, II, do CPC. Alega que tal circunstância preenche os requisitos legais para a citação ficta, sendo descabida a exigência de outras diligências extrajudiciais, como pesquisas em bancos de dados ou registros públicos, diante da normatividade específica que rege a execução fiscal.

Argumenta que a exigência imposta pela decisão recorrida viola os princípios da celeridade processual, da efetividade da tutela executiva e da razoável duração do processo, contribuindo para a ineficácia do processo de cobrança e premiando a conduta omissiva do devedor. Destaca, também, que a decisão colide frontalmente com jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a tese firmada no REsp 1.103.050/BA, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a citação por edital da executada Sirlei de Oliveira Comércio e Representação, nos termos do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80, assegurando o prosseguimento da execução fiscal com a regular citação da parte devedora.

Em contrarrazões, não foram apresentadas manifestações pela parte Agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para admitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio Sirlei de Oliveira, mantendo, todavia, o indeferimento do pedido de citação por edital da empresa executada.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra o indeferimento da citação ficta por edital, sustentando, em suas razões recursais, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao exigir diligências complementares para a autorização da citação por edital, sob o argumento de que já teria sido demonstrado o exaurimento dos meios ordinários de localização da empresa executada. Objetiva, assim, a reforma do decisum para que se defira a citação por edital da executada Sirlei de Oliveira Comércio e Representação, com fundamento no art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80, combinadamente com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cabe destacar que a citação válida do executado constitui pressuposto de validade do processo executivo, na medida em que assegura o devido contraditório e a ampla defesa, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, conforme estabelece o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. No contexto da execução fiscal, embora o rito especial da Lei nº 6.830/80 preveja hipóteses específicas de citação, inclusive por edital, o art. 8º do referido diploma legal impõe, de forma expressa, o requisito do esgotamento dos meios disponíveis de localização do executado como condição para a adoção da citação ficta.

Posteriormente, a interpretação sistemática do art. 8º, IV, da LEF, à luz do art. 256, II, do Código de Processo Civil e da Súmula 414 do STJ, conduz à firme compreensão de que a citação por edital somente será cabível quando houver prova inequívoca de que todas as diligências razoáveis e proporcionais para localização do devedor foram levadas a efeito, sem êxito. Referida súmula, registre-se, dispõe que:

Súmula 414 -
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
, dispensando-se o exaurimento das diligências na busca do réu.

Não obstante as alegações do agravante no sentido de que foram realizadas tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça, cuja certidão atestou a inexistência da empresa no endereço indicado, o conjunto probatório acostado aos autos não permite concluir, com a segurança jurídica exigida, que todas as medidas razoavelmente esperadas da Fazenda Pública foram efetivamente esgotadas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar jurisprudência sobre o tema, tem reiteradamente firmado entendimento de que não basta a frustração da citação em único endereço ou mera certidão negativa do Oficial de Justiça para justificar o chamamento do devedor à lide por meio de edital. É necessário, ainda, que o exequente demonstre a realização de diligências complementares, tais como pesquisas junto aos cadastros da Receita Federal, da Junta Comercial, do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Fiscais (e-CAC), órgãos de trânsito (DETRAN), convênios firmados entre a Procuradoria e entidades públicas ou privadas (SERPRO, INFOJUD, SIEL, entre outros), entre outras fontes idôneas e disponíveis à Administração Tributária.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da citação por edital requerida em execução fiscal ajuizada em face de Comércio de Gêneros Alimentícios Brasão do Sul Ltda, diante da certificação de local incerto e não sabido após tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça em endereço localizado em zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as tentativas de citação pessoal, é possível deferir a citação por edital em execução fiscal sem o exaurimento de outras diligências para localização do devedor, à luz do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal possui rito especial, sendo a citação por edital medida de exceção, cabível somente quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.
4.
A Súmula 414 do STJ permite a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, mas a jurisprudência exige diligências mínimas e efetivas para localização do devedor, não se admitindo o uso automático da citação ficta.

5. Na hipótese,
ainda que certificada a condição de local incerto e não sabido, não restou demonstrado o exaurimento de todas as diligências razoáveis e proporcionais à localização do executado
, especialmente diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816590-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não houve exaustão das diligências para localização da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram efetivamente esgotados os meios ordinários de localização do devedor, como condição para a autorização da citação ficta por edital, nos termos do art. 8º da LEF e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é medida excepcional que exige demonstração inequívoca da inviabilidade da citação pessoal do executado, mediante tentativa por via postal e por oficial de justiça.
4. A jurisprudência do STJ veda o deferimento da citação por edital com base apenas em tentativas infrutíferas em único endereço, sem prévia e eficaz busca por outros meios disponíveis.
5. Não foram realizadas diligências complementares, como consulta a bancos de dados públicos ou privados, para localização da empresa, o que inviabiliza o deferimento da citação ficta.
6. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é admissível após comprovado esgotamento de diligências para localização do devedor, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414/STJ.
2. A simples tentativa frustrada de citação em um único endereço, sem diligências complementares, não satisfaz o requisito da excepcionalidade exigido para a citação ficta. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819851-59.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

No caso sub judice, não há notícia de que o Estado do Pará tenha adotado tais diligências complementares antes de requerer a citação por edital, limitando-se a alegar a frustração da diligência presencial do Oficial de Justiça e o desconhecimento da empresa pela comunidade local. Ainda que tal circunstância possa indicar a desativação da empresa no endereço informado, não é suficiente, por si só, para autorizar a ficção de ciência processual representada pela citação por edital.

Por fim, não prospera o argumento de que a exigência de diligências complementares afrontaria os princípios da celeridade e da efetividade processual, haja vista que o respeito ao devido processo legal e à ampla defesa não pode ser relativizado sob o argumento de conveniência da Fazenda Pública. O processo executivo deve ser célere, sim, mas também legítimo e substancialmente justo.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026